Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721095-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RAISSA DE PAULA FURTADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. (Id. 36721735) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Plantonista que, nos autos do Processo no 0709918-86.2022.8.07.0020, concedeu a tutela de urgência requerida por Raissa de Paula Furtado para internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por RAISSA DE PAULA FURTADO, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Brasília de Águas Claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que nesta data foi internada no Hospital Brasília de Águas Claras e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico id. 126967065. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. A inicial merece reparo, pois sequer consta o valor da causa, tampouco foi apresentada procuração, dentre outras questões. No entanto, diante da urgência, passo a analisar o pedido liminar. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC, desde que o único óbice seja o cumprimento de carência. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. Sem prejuízo, concedo à autora o prazo de quinze dias para juntar procuração nos autos. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se Notifique-se o Hospital Brasília, situado em Águas Claras.” (Id. 126961387 na origem) Sustenta a Agravante, em síntese, que o pleito autoral não preenche os requisitos legais da tutela de urgência, pois a Agravada foi incluída no plano de saúde em 1.2.2022 e o contrato prevê carência de 180 dias para internações clínicas. Aduz que a cláusula de carência em contratos de plano de saúde está amparada pelos artigos 12, V, e 16, III, da Lei n. 9.656/98, e visa a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. Argumenta que em casos de urgência durante a carência, cabe à operadora de plano de saúde tão somente o atendimento pelo prazo restrito de 12 horas em regime ambulatorial em pronto socorro, o que foi realizado. Destaca a irreversibilidade da medida liminar, questiona o valor das astreintes, e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da tutela de urgência. Preparo recolhido – Id. 36721739. É o relato do necessário. Do Conhecimento De início, deixo de conhecer dos questionamentos relacionados às astreintes. Como é cediço, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do CPC. As astreintes são instrumento de coerção indireta ao cumprimento das decisões judiciais, de forma que a informação de cumprimento da tutela pela Agravante (Id. 127697798 na origem) afasta o interesse em discutir, neste momento, a multa diária cominada, mas não aplicada. Assim sendo, conheço em parte do Agravo de Instrumento. Do Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a atribuição de feito suspensivo. De logo, saliento que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei 9.656/98 e, também, pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme narrado na exordial, a Agravante deu entrada no Hospital Brasília em 4.6.2022, com suspeita de trombolismo pulmonar e recomendação de internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI pela equipe médica (relatório Id. 126967065). Sua inclusão no plano de saúde se deu em 1.2.2022, e o contrato Id. 126967063 prevê a carência de 180 dias para internações. Malgrado a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a carência, é obrigatória a cobertura de procedimento médico de emergência em situações de risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, como se observa no caso concreto. É o que se depreende do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, in verbis: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...).” Somado a isso, o art. 12, V, “c”, da referida Lei estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para os casos de urgência e emergência. Por conta desse regramento legal, não prevalecem as disposições contratuais que exterminam ou abreviam o direito ao atendimento de emergência contemplado pela legislação de regência. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula que limita o tempo de internação. Nesse sentido são os seguintes julgados deste egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE ANTIBIOTICOTERAPIA VENOSA. PACIENTE PORTADORA DE NEFROLITÍASE BILATERAL, COM PROCESSO INFECCIOSO E INFLAMATÓRIO/PIELOUETERITE E PIELONEFRITE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERVENÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize a internação da autora a fim de que possa ser submetida ao tratamento de antibioticoterapia venosa, arcando com os exames, materiais e medicamentos necessários. 2. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Súmula 469 do STJ). 3. O quadro clínico da agravada demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;" "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;" 4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas do atendimento: "(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: 'É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado'." (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 14/11/2017) - g.n. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1357283, 07162540620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NA DATA DA INTIMAÇÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. 2. A fixação de astreintes é uma medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial. In casu, inexiste interesse recursal, haja vista ter sido a obrigação cumprida na data em que intimada a parte. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde – excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento, nos termos dos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I. 5. Havendo elementos capazes de apontar que a internação hospitalar - indeferida por não ter sido alcançado o prazo de carência - reveste-se de caráter emergencial, e transcorrido o lapso temporal legalmente exigido para tratamentos dessa natureza, inarredável concluir pela plausibilidade do direito invocado. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355861, 07140741720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a situação emergencial abrange todos os procedimentos indispensáveis e pelo tempo necessário à preservação da vida do paciente segurado. Destarte, constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, conforme relatório médico apresentado, o período de carência a ser considerado é de no máximo 24 horas, a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98. Portanto, presente a plausibilidade do direito da Agravada, a justificar a antecipação da tutela pelo Juízo a quo. Ademais, rejeita-se a alegação de irreversibilidade da medida, porquanto os custos da internação poderão ser cobrados pela Agravante a posteriori em caso de eventual improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial da ação. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, o recebo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora